Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-15.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE ABUSIVO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS 60 ANOS NO PRÊMIO DO PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autora que aduz ter sofrido reajuste abusivo. Sentença de procedência parcial que ensejou recurso de ambas as partes. Autora requerendo que os reajustes sejam aplicados de acordo com os índices determinados pela ANS e

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE ABUSIVO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS 60 ANOS NO PRÊMIO DO PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autora que aduz ter sofrido reajuste abusivo. Sentença de procedência parcial que ensejou recurso de ambas as partes. Autora requerendo que os reajustes sejam aplicados de acordo com os índices determinados pela ANS e ré aduzindo que os aumentos estão de acordo com as normas legais. Contrato individual. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Contrato que não é claro quanto ao aumento, contrariando completamente o Código de Defesa do Consumidor. Portanto devem ser observados os índices autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, devendo ser recalculado o prêmio e pagamento das parcelas vincendas. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso da autora provido, negando-se provimento ao da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000438-15.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada/apelante ANA APARECIDA MORGADO
DOPICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao da ré. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
2
Voto no 39.334
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelantes e Apeladas: ANA APARECIDA MORGADO DOPICO e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE
ABUSIVO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS 60
ANOS NO PRÊMIO DO PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Autora que
aduz ter sofrido reajuste abusivo. Sentença de procedência parcial
que ensejou recurso de ambas as partes. Autora requerendo que os
reajustes sejam aplicados de acordo com os índices determinados
pela ANS e ré aduzindo que os aumentos estão de acordo com as
normas legais. Contrato individual. Aumento que, embora seja
permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por
razoável. Contrato que não é claro quanto ao aumento,
contrariando completamente o Código de Defesa do Consumidor.
Portanto devem ser observados os índices autorizados pela ANS
para os planos individuais/familiares, devendo ser recalculado o
prêmio e pagamento das parcelas vincendas. Majoração da verba
honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Recurso da autora provido, negando-se provimento ao da ré.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de
reajuste abusivo por mudança de faixa etária após 60 anos no prêmio do
plano de saúde com pedido de tutela antecipada, interposta por ANA
APARECIDA MORGADO DOPICO, em face de SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., julgada parcialmente
procedente pela r.sentença de fls. 409/410, complementada à fl. 453, por
força de embargos de declaração de fls. 413/415 para declarar a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
3
do aumento por mudança de faixa etária aos 66 anos de idade, determinando
sua substituição pelo índice de 51,08%, com a readequação do valor do
prêmio mensal total para a quantia de R$ 2.656,71, em julho de 2019.
Entendeu pela sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque
com as despesas dos atos que deu causa e com os honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 para cada.
As partes apelaram.
A ré pleiteando a reforma da sentença por falta
de apreciação do Magistrado da Nota Técnica que juntou, pois o reajuste
praticado está em conformidade com as normas legais. Diz que a manutenção
da aplicação do contrato regularmente aprovado pelas agências reguladoras e
fiscalizatórias. Diz que caso venha a incidir condenação de valores
supostamente pagos a maior, requer que seja observado prazo prescricional
trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do CC/02 (fls. 419/443). Recurso
preparado (fls. 444/446) e admitido.
A
autora
pleiteando
a
declaração
da
abusividade do reajuste por faixa etária aplicado em fevereiro de 2019 e,
diante da ausência de previsão contratual do índice a ser aplicado, requer a
determinação de abstenção total da aplicação de reajuste, sem aplicar o índice
de 68%, tampouco o índice de 51,08% (fls. 459/465). Recurso preparado (fls.
466/467), respondido (fls. 473/489) e admitido.
É o relatório.
A sentença merece parcial modificação.
Alega a autora que contratou o plano de saúde
individual em 06/07/1991 com a ré há quase de 28 (Vinte e Oito) anos e
completou 66 (sessenta e seis) anos de idade em 18/01/2019.Ocorre que,
infelizmente, a ré enviou o boleto de cobrança do prêmio referente a fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
4
de 2019 com um reajuste por faixa etária de mais de 68%, de R$ 1.422,62
para R$ 2.390,72, com o que não pode se conformar, pleiteando a aplicação
anual apenas dos índices autorizados pela ANS.
A sentença merece reparo.
Trata o presente caso de abusividade no
aumento da prestações de plano de saúde.
Primeiro que não se há falar em prescrição. A
autora reclama do aumento que recebeu em fevereiro/2019, portanto, por
óbvio que não ocorreu a prescrição.
Tecida a consideração inicial, passo à análise
dos recursos em conjunto.
A Lei 9.656/98 tratou com parcimônia a
questão relacionada aos aumentos do preço dos planos de saúde privada,
deixando certo espaço à autonomia privada das partes.
Os incisos IX e XI do artigo 16 da Lei 9.656/98
depuram o princípio da transparência da oferta, ao dispor que devem os
contratos indicar com clareza os bônus, os descontos ou os agravamentos, e
em especial os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
Ainda, o consumidor conta com a proteção
geral do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos artigos 51, X,
que veda o aumento unilateral de preços, e do art. 6, V, que permite a revisão
do contrato em razão de fatos supervenientes que o tornem excessivamente
oneroso, quebrando a base do negócio jurídico.
Além disso, a Lei 9.961/2000 confere à
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) o poder de autorizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
5
reajustes e contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à
saúde, de acordo com parâmetros e diretrizes fixadas conjuntamente pelos
Ministérios da Fazenda e da Saúde, bem como monitorar a evolução dos
preços, seus componentes e insumos (art. 4o., incisos XVII e XXI).
Mas, questão delicada é a do reajuste e dos
aumentos do preço das mensalidades em razão da idade dos consumidores,
como no presente caso.
O artigo 15 da Lei 9.656/98 coloca limites
cogentes à variação, determinando constem do contrato inicial as faixas
etárias em que ocorrerá o aumento, bem como os respectivos percentuais, de
acordo com normas expedidas pela ANS.
O parágrafo único do citado artigo também
limita a variação do preço em razão da faixa etária, sujeito a um duplo
requisito: (i) idade de sessenta anos; (ii) que participe do produto há mais de
dez anos. A regra tem aplicação imediata, de modo que o consumidor que
tinha dez anos de contrato no dia em que passou a viger a lei faz jus à
vedação de novas variações.
Sobre tal questão também se manifestou a
citada Corte Superior:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO.
VEDADA A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. O
Estatuto do Idoso veda a discriminação da pessoa idosa com a
cobrança de valores diferenciados em razão da idade (art. 15, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
6
3o). Se o implemento da idade, que confere à pessoa a condição
jurídica de idosa, realizou-se sob a égide do Estatuto do Idoso, não
estará o consumidor usuário do plano de saúde sujeito ao reajuste
estipulado no contrato, por mudança de faixa etária. A previsão de
reajuste contida na cláusula depende de um elemento básico
prescrito na lei e o contrato só poderá operar seus efeitos no
tocante à majoração das mensalidades do plano de saúde, quando
satisfeita a condição contratual e legal, qual seja, o implemento da
idade de 60 anos. Enquanto o contratante não atinge o patamar
etário preestabelecido, os efeitos da cláusula permanecem
condicionados a evento futuro e incerto, não se caracterizando o
ato jurídico perfeito, tampouco se configurando o direito adquirido
da empresa seguradora, qual seja, de receber os valores de acordo
com o reajuste predefinido. Apenas como reforço argumentativo,
porquanto não prequestionada a matéria jurídica, ressalte-se que o
art. 15 da Lei n.o 9.656/98 faculta a variação das contraprestações
pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de saúde em
razão da idade do consumidor, desde que estejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajuste
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela
ANS. No entanto, o próprio parágrafo único do aludido dispositivo
legal veda tal variação para consumidores com idade superior a 60
anos. E mesmo para os contratos celebrados anteriormente à
vigência
da
Lei
n.o
9.656/98,
qualquer
variação
na
contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60
anos de idade está sujeita à autorização prévia da ANS (art. 35-E
da Lei n.o 9.656/98). Sob tal encadeamento lógico, o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
7
que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes da vigência do
Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1o de janeiro
de 2004), está sempre amparado contra a abusividade de reajustes
das mensalidades com base exclusivamente no alçar da idade de 60
anos, pela própria proteção oferecida pela Lei dos Planos de
Saúde e, ainda, por efeito reflexo da Constituição Federal que
estabelece norma de defesa do idoso no art. 230. A abusividade na
variação das contraprestações pecuniárias deverá ser aferida em
cada caso concreto, diante dos elementos que o Tribunal de origem
dispuser. Por fim, destaque-se que não se está aqui alçando o idoso
a condição que o coloque à margem do sistema privado de planos
de assistência à saúde, porquanto estará ele sujeito a todo o
regramento emanado em lei e decorrente das estipulações em
contratos que entabular, ressalvada a constatação de abusividade
que, como em qualquer contrato de consumo que busca
primordialmente o equilíbrio entre as partes, restará afastada por
norma de ordem pública. Recurso especial não conhecido” (Resp.
809329, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
Contudo, cada caso é um caso e merece ser
analisado levando-se em conta muitas variantes.
Aqui trata-se de contrato individual e como tal
deve ser observado o quanto estabelecido pela ANS.
Apesar do contrato firmado entre as partes
prever expressamente as faixas etárias (Cláusula 15.2 - fl. 113), não há
indicação dos prêmios e percentuais de reajuste, conforme exigido no recurso
repetitivo (“deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
8
todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes” ) e
normatização da Agencia Nacional de Seguros (“deverá ser aplicado o
disposto no contrato, desde que contenha o índice de preços a ser utilizado
ou critério claro de apuração e demonstração das variações consideradas no
cálculo do reajuste).
Com efeito, as cláusulas 15.3, 15.4. e 15.4.1.
das Condições Gerais do contrato (fl. 114), dispõem que os valores dos
prêmios mensais se expressam em US - Unidade de Serviço e o reajuste se
dará na mesma época e proporção do Coeficiente de Honorários (CH)
estipulado pela Associação Médica Brasileira AMB.
Verifica-se que os critérios contratuais para que
se dê o cálculo das mensalidades bem como os respectivos reajustes não são
óbvios e muito menos simples, de modo que gera incerteza no consumidor
acerca da exatidão do prêmio por ele devido.
Ou seja, o contrato traz critérios de reajuste que
não respeitam a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do consumidor,
permitindo que a recorrente imponha, de forma unilateral, os reajustes. Por
esses motivos, não há sequer que falar em realização de perícia atuarial para
comprovação do incremento do risco.
Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de
Justiça:
“Ação de obrigação de fazer, cumulada com
pedido de concessão da tutela antecipada Plano de saúde
Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Aumentos que
não estão de acordo com o disposto no contrato Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
9
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n.
1.568.244 RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos Apelante que
deixou de demonstrar a efetiva necessidade de majoração no
valor da mensalidade Abusividade demonstrada Reembolso dos
valores exigidos de forma indevida Prescrição trienal Aplicação
do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil à hipótese, em
conformidade com o julgamento de recurso especial repetitivo n.
1.360.969/RS Prescrição configurada em parte em relação às
das parcelas pagas a maior.
Dá-se provimento em parte ao recurso do
autor e Nega-se provimento ao recurso da ré.” (Apelação no
1029716-52.2017.8.26.0554, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa. Marcia Dalla Déa Barone).
E, ainda:
“Plano de Saúde Obrigação de Fazer Plano
contratado anteriormente à Lei no 9.656/98 Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor Requerida que alega que o recente
julgamento do REsp 1.568.244/RJ prevê a possiblidade de
aplicação do reajuste etário, conforme o previsto no contrato e
nos
termos
da
Súmula
Normativa
3/2001
da
ANS
Impossibilidade de acolhimento Reajustes por faixa etária
estabelecidos em unidades de serviço (US) Indexador
dependente de fórmulas matemáticas complexas e ininteligíveis
ao consumidor Violação do dever de transparência Precedentes
desta E. Corte
Ilegalidade do reajuste.” (Apelação no
1019995-76.2017.8.26.0554, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-15.2019.8.26.0011 -Voto no 39334 - PTS
10
Des. A. C. Mathias Coltro).
Desse modo, imperioso o reconhecimento da
abusividade e, consequentemente, da nulidade das cláusulas contratuais que
serviram de fundamento para os reajustes impostos unilateralmente pela ré
nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser aplicado, apenas, o reajuste anual autorizado pela ANS aos
contratos individuais
Portanto devem ser observados os índices
autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, devendo ser
recalculado o prêmio e pagamento das parcelas vincendas.
Com isso deve a ré a restituir todos os valores
pagos indevidamente, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em
liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária através da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar de cada
reembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil Reais), já em observação à majoração prevista no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
autora, negando ao da ré.
FÁBIO QUADROS
Relator